Tribunal: TJDFT
Processo: 0735722-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. PERCENTUAL DE 20%. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida, independente da sua natureza, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ.
2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15.
3. No caso concreto, depreende-se que a determinação de penhora de 20% (vinte por cento) dos proventos não prejudica o sustento do Executado/Agravante, além de mostrar-se capaz de compatibilizar o direito do devedor à subsistência digna com o direito do credor à satisfação do crédito Executado.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.